Tribunal: TJDFT
Processo: 0724760-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRELIMINARES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE ATIVA. INOCORRÊNCIA. PERDA DO OBJETO. ACOLHIDA. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO SE APLICA. ALUGUEL. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. IPTU. TAXAS CONDOMINIAIS. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. CAUÇÃO. ABATIMENTO DO VALOR DA DÍVIDA.

1. A legitimidade da parte é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e não configura cerceamento de defesa.

2. As condições da ação devem ser aferidas com base na teoria da asserção, analisando-se as alegações contidas na petição inicial. É desnecessária a apreciação do direito material postulado em juízo, bastando verificar a pertinência entre o que foi afirmado e as provas constantes dos autos.

3. Não há a exigência de propriedade do imóvel pela locadora, em razão da natureza pessoal da relação jurídica. Precedente

4. O locador que realiza reparos de responsabilidade do locatário deve ser ressarcido, no valor em que demonstra as despesas realizadas.

5. O relator poderá conceder efeito suspensivo à apelação ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, quando estiverem presentes, cumulativa e concomitantemente, os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.012, § 4o).

6. O contrato dispôs expressamente que as despesas com impostos e taxas seriam de responsabilidade da locatária, que não demonstrou qualquer pagamento no período indicado pela locadora, razão pela qual é de se reconhecer o inadimplemento e a legitimidade da cobrança.

7. Não obstante os termos do acordo, havendo débito a ser quitado, é lícita a retenção do valor da caução pela locadora.

8. Os aluguéis e acessórios em atraso devem ser compensados com o valor pago a título de caução, que é garantia contratual.

9. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso.

10. Preliminar supressão de instância rejeitada. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. Preliminar de perda do objeto quanto à restituição do imóvel à condição original acolhida. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.